Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
1. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça considerando, dentre outras coisas, a intensa movimentação financeira na conta de um dos agravantes e a existência de investimentos em fundos de renda fixa que ultrapassam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
1.1. A reiteração do pedido em apelação exige a comprovação da mudança relevante na situação fática financeira que os impeça de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Art. 98 do CPC.
1.2. Os agravantes apresentam documentos que demonstram que sua situação financeira não se alterou substancialmente, merecendo destaque os valores investidos que sofreram pouca ou nenhuma alteração negativa desde a última análise e a intensa movimentação financeira.
1.3. Não há comprovação de hipossuficiência que os impossibilite de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.
2. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do CPC.
2.2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do CPC.
2.3. Os agravantes não recolheram o preparo no prazo fixado pelo relator. Assim, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do CPC.
3. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de Agravo Interno e não houve decisão judicial neste sentido.
3.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes.
4. Agravos internos desprovidos.